Tribunal: TJPA
Processo: 0819044-39.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819044-39.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANSAO TAVARES DEIQUES

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.
INOCORRENCIA
.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”.
2.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no plenário virtual, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ordem de Habeas Corpus Liberatório impetrado pela Advogada MARIZETE CORTEZE ROMIO, em favor de
SANSÃO TAVARES DEIQUES,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá.

Relata a Impetrante que o Paciente estaria preso preventivamente desde o dia 30 de setembro de 2022, por suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11343/2006.

Aduz que o decreto constritivo seria carente de fundamentação concreta, no sentido de que a liberdade do Paciente represente um risco à ordem pública, instrução criminal e/ou aplicação da lei penal, tendo o magistrado se limitado a ressaltar que o mesmo já residiu no estado do Goiás, o que, todavia, não seria motivo para ensejar uma prisão.

Esclarece que o Paciente teria residido em Senador Carneiro, no Estado de Goiás, juntamente com sua família (mãe, pai e irmãos), onde estudou, trabalhou e constituiu família, tendo se mudado para o Pará porque sua família veio residir nesse Estado.

Alega que nada teria sido encontrado com o Paciente, nem mesmo em sua residência, e que o mesmo teria cooperado com o regular desenvolvimento do processo.

Argumenta que o Paciente não seria amigo nem teria qualquer intimidade ou afinidade com os outros investigados, apenas reside em uma Kitnet de propriedade da mãe de Expedito, onde também reside Lucas, e conhecia Rafael por este ainda frequentar o local.

Destaca que o Paciente não seria usuário de drogas, sendo pessoa trabalhadora, com carteira assinada, genitor de 2 filhos menores, primário e de bons antecedentes.

Requer, ao final, a concessão da ordem, para que seja expedido alvará de soltura para o Paciente.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Douta Desa. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR que, fundamentadamente, indeferiu o pedido de liminar e requisitou as informações de praxe ao Juízo Coator, que se manifestou nos termos do Id. Num. 10127725.

Prestadas as informações, a autoridade coatora, em síntese, esclareceu que o paciente SANSÃO TAVARES DEIQUES foi preso em flagrante, em 28.09.2022, na companhia de ANDERSON SANTO CRISTIANO, EDNEUSA DA SILVA BISPO e RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

A audiência de custódia foi realizada, em 30.09.2022, o auto de prisão em flagrante foi homologado, bem como foi decretada a prisão preventiva dos flagrados diante da existência de prova da materialidade, indícios de autoria e riscos concretos à manutenção da ordem pública ante a periculosidade concreta da conduta atribuída aos flagrados, os quais estariam articulados entre si para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente, cabendo ainda registrar a existência de informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.

A denúncia foi recebida em 28.10.2022 (ID 80592401).

No ID 81531838, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva dos acusados RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM e SANSÃO TAVARES DIEQUES, uma vez que permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e diante da elevada gravidade do crime apurado nos autos, restando evidentes os riscos à manutenção da ordem pública.

Registro que antes da prisão em flagrante do ora paciente, a polícia civil recebeu um disque denúncia com uma foto de RAFAEL DE OLIVEIRA AMORIM, informando que havia um veículo na cor branca estacionado em frente ao Hotel Itacaiúnas, com dois indivíduos armados de fuzil, os quais seguiriam para Parauapebas, onde assaltariam um banco.

Ato contínuo, uma equipe da polícia civil se dirigiu ao local, identificou o suspeito pela fotografia, momento em que ele tentou empreender fuga, mas foi preso em seguida, na posse de 14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack.

Quanto à prisão cautelar, o juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de encarceramento provisório do denunciado e reitera a fundamentação exarada na decisão de ID 78701352, considerando a gravidade concreta do delito atribuído ao paciente.

No momento, o feito se encontra aguardando a apresentação das respostas escritas à acusação dos codenunciados ANDERSON SANTO CRISTIANO e EDNEUSA DA SILVA BRITO para prolação da decisão do art. 397 do CPP.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
que pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus
(ID 12233149).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Sustenta a Impetrante, inicialmente, que o decreto constritivo estaria carente de fundamentação concreta, tendo o magistrado se limitado a ressaltar que o mesmo já residiu no estado do Goiás, o que, todavia, não seria motivo para ensejador uma prisão.

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.

Dessa forma, os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendida não ser das mais elevadas, teria sido flagrado logo após a concessão de liberdade provisória em outro processo, aberto pelo cometimento de delito da mesma natureza, o que demonstra sólido risco de reiteração delitiva, sendo fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, ante evidente risco ao meio social, conforme o entendimento desta Corte de Justiça. 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 549.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

Quanto à alegação de que o paciente possui predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Veja-se que a gravidade do crime, a repercussão social do crime de tráfico de drogas são fatores relevantes que devem ser levados em consideração, para a manutenção da custódia, e não somente o fato dos acusados possuírem condições pessoais favoráveis.

Por derradeiro, quanto ao argumento de que o
Paciente não seria usuário de drogas
, de que nada teria sido encontrado com o mesmo, e de que não conheceria os demais investigados, entendo não prosperar, pois demandam incursão acentuada nas provas dos autos, inviável nesta estreita via do habeas corpus.

Por esses motivos, acompanho o parecer ministerial e
DENEGO A ORDEM
do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 24/02/2023